Tribunal: TJBA
Processo: 8003777-02.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8003777-02.2024.8.05.0000 (IDs 82771209 e 83488641) Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTES: ESTADO DA BAHIA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: MUNICIPIO DE ITANHEM Advogado(s): WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA I R EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado II – O acórdão embargado enfrentou as questões necessárias e externou motivação correlata, suficiente e clara, ao apresentar os motivos pelos quais impôs à parte ré que se abstenha de invocar eventual inadimplência ou irregularidade fiscal do Município de Itanhém como impedimento à continuidade da liberação dos valores decorrentes do Convênio nº 750/2021, tendo como objeto a reforma do Centro de Abastecimento Agropecuário da cidade, com fundamento no artigo 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. III – E no que diz respeito à fixação de honorários sucumbenciais, estabeleceu expressamente a incidência da verba sobre o valor das parcelas dos repasses do Convênio que remanesciam quando da propositura da ação, uma vez sendo este o proveito econômico obtido pelo Município. IV – Os aclaratórios, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua oposição. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de IDs 82771209 e 83488641, opostos na Ação nº 8003777-02.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargantes o ESTADO DA BAHIA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Embargado o MUNICÍPIO DE ITANHÉM. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA